Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1 - A citação é indispensável para a validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Além disso, trata-se de incumbência do autor da ação e, quando válida, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil).
2 – A presente demanda tramita há quase dois anos sem que a parte autora promova a devida citação do réu, acarretando, por conseguinte, no malferimento dos princípios da razoável duração, celeridade e economia processual.
3 - A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV) prescinde da intimação pessoal da parte, conforme preconiza o §1o do artigo 485 do CPC, o qual é exigido, tão somente, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.
4 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.